Tribunal: STF
Processo: ARE 1365415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



     



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA (ART. 121,CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II (POR SEIS VEZES), AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONTRA VIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi (vontade de matar) no acusado quando no momento do crime.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 25).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVII, e 129, I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que houve violação ao princípio da presunção de inocência e ao sistema acusatório constitucional, porquanto “o próprio Ministério Público se manifestou pela desclassificação. Se este entende que a denúncia deveria pairar sobre outro fato típico, não há sentido no magistrado suprir a decisão do órgão acusador” (eDOC 27, p. 14). Pugna, nesse sentido, pela desclassificação da conduta do recorrente, de modo a afastar a competência do Tribunal do Júri. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como em razão da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 32).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, no que se refere à alegada violação ao sistema acusatório, cumpre destacar que “o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet” (ARE-AgR 1.322.866, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.09.2021).



    Nessa linha:



    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Precedente.



    2. Para chegar a conclusão diversa dos acórdãos recorridos, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o juiz não está vinculado ao pedido de impronúncia ou absolvição formulado pela acusação em alegações finais. Precedentes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 924.290-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11/03/2016 – grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 



    1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário



    2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes.



     3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 700012 ED, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.10.2012)



     



    No mais, observo que o Tribunal de origem, em apreciação do conjunto probatório dos autos, verificou a existência de indícios suficientes a legitimarem a manutenção da decisão que pronunciou o ora recorrente.



     



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 21, p. 8/9):



    “Isaac, por sua vez, contou na audiência que estava na tabacaria juntamente com Wellington, Pamela, Daniel e Thayline, quando o primeiro passou a discutir com um grupo de rapazes, iniciando-se uma briga que os seguranças interromperam. Ao deixar o local avistou Daniel sendo agredido e ao envolver-se para defendê-lo, também foi agredido, e correu na direção do seu carro junto com Daniel. Ocorre que os agressores o perseguiram, e ao tentar acelerar o carro para fugir, subiu na calçada e atropelou uma pessoa, saindo do local por temor de novas agressões. Disse ter deixado Daniel em casa e voltado para buscar Pamela e Wellington, dirigindo-se para um hospital, quando notou que os agressores o seguiam. Perdeu o controle do carro e foi impedido de sair do veículo, quando os perseguidores disseram que iam matá-lo por atropelar Thayline. Foi agredido com uma garrafa e sofreu um corte no pescoço, ressaltando que embora não conseguisse visualizar os agressores, sabia que André era um dos ocupantes do carro que o perseguiu. Por fim acrescentou somente ter saído do carro quando a polícia chegou.



    Foi esta a prova colhida, em suma, que considerada em sua inteireza mostrava-se bastante para a pronúncia, assim porque no tocante à conduta do acusado Isaac, confessou ele a autoria de um atropelamento que feriu gravemente a vítima, não se mostrando possível aqui, ao menos por ora, afastar o dolo pois há relatos no sentido de que teria “jogado o carro em cima da vítima” em alta velocidade, se mostrando ainda prematura a desclassificação da conduta.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.195.301 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; ARE 1.055725 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; ARE 1.057.298 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente